Tribunal: TJDFT
Processo: 0715171-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Engecopa Construtora Incorporadora S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença cujo objeto são os honorários sucumbenciais que lhe foram imputados e o reembolso das custas processuais, manejado em seu desfavor pela agravada – Centrais de Abastecimento do Distrito Federal – Ceasa/DF –, rejeitara a impugnação que formulara e declarara o valor do crédito executado em R$ 7.683,23 (sete mil, seiscentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos). Segundo o alinhado na decisão guerreada, o eminente juiz a quo refutara a preliminar de ilegitimidade da agravada para figurar na angularidade ativa do cumprimento de sentença e, outrossim, assentara a existência da obrigação de pagar honorários de sucumbência prevista no título executivo, pois não desconstituída pelo acordo firmado pelas litigantes e homologado em juízo. Salientara o provimento arrostado, ainda, a inexistência de excesso de execução, pois a ausência de fixação de juros de mora no título não enseja sua inexistência ou inaplicabilidade, tendo em vista que a incidência desse encargo decorre de lei. Alfim, fora cominada à agravante o pagamento de multa e honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença, na forma preconizada pelo artigo 523 do Código de Processo Civil. A seu turno, inconformada com essa resolução, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução, e por fim, almeja a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o cumprimento de sentença. Como lastro apto a aparelhar a reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que a agravada aviara em seu desfavor cumprimento de sentença tendo por objeto honorários sucumbenciais e o reembolso das custas processuais. Assinalara que a verba honorária fora assegurada aos patronos da agravada pela sentença que resolvera a ação de manutenção de posse no 2013.01.1.100266-9, no valor de R$ 7.185,25 (sete mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos). Sustentara que, diferentemente do que assentara o provimento guerreado, a agravada não ostenta legitimidade para postular os honorários advocatícios executados. Destacara que, durante a fase de conhecimento da ação individualizada, a agravada “não contou com a participação de qualquer dos membros do Sistema Jurídico da Ceasa/DF que não faziam e atualmente também não fazem, parte do quadro de funcionários da Ceasa/DF[1].” Assinalara que, considerando a natureza jurídica da agravada, pois constituída sob a forma de sociedade de economia mista, integrante da administração pública indireta do Distrito Federal, sujeita-se à observância da Lei Distrital no 5.369/2014, que dispõe sobre o Sistema Jurídico do Distrito Federal. Alegara que, de conformidade com a norma legal individualizada, a representação judicial da agravada é realizada por advogados concursados integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal e, por conseguinte, a titularidade dos honorários advocatícios que lhe forem assegurados por decisões judiciais são revertidos aos integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal. Asseverara que a Lei no 5.369/2014 não tem aplicação na hipótese, porquanto os advogados que atuaram durante a fase de conhecimento não são advogados concursados e, portanto, não integram o quadro efetivo de funcionários efetivos da agravada. Defendera que, nesse caso, a agravada não fora representada, durante a fase cognitiva por advogado integrante de seu quadro funcional, ficando patente que a titularidade dos honorários advocatícios que perfazem o objeto do cumprimento de sentença pertence exclusivamente aos causídicos que a assistiram durante a fase de conhecimento, ficando patente a ilegitimidade da empresa para figurar na angularidade ativa do executivo. Destacaram que a agravada postula em nome próprio direito alheio, o que não afigura-se possível, de conformidade com a regra albergada no artigo 18 do Código de Processo Civil. Assinalara, outrossim, que, no caso, sequer afigura-se cabível a execução dos honorários advocatícios de sucumbência. Esclarecera que os advogados que participaram da fase de conhecimento não fazem “parte do quadro funcionários, e não prestam mais serviços àquela empresa[2].” Alegara, demais disso, que, conquanto a sentença que resolvera a ação de manutenção de posse no 2013.01.1.100266-9 tenha-lhe cominado honorários advocatícios, as partes, posteriormente à prolação da sentença, firmaram acordo, que restara homologado pelo juízo. Pontuara que no aludido acordo fora estabelecido que deveria arcar exclusivamente com as despesas processuais, não se incluindo no ajuste o pagamento da verba advocatícia, sobejando inexorável a inexistência do crédito executado. Frisara que “a obrigação assumida no acordo entabulado é de pagamento das despesas processuais, e, não dos honorários sucumbências diante da renúncia realizada pelo advogado que patrocinou a causa originária que não fez constar tal obrigação no acordo[3].” Acrescera que a sentença fora substituída pelo acordo concertado entre as litigantes, que, a seu turno, não previra o pagamento de honorários advocatícios, mas somente de reembolso das despesas processuais. Realçara que, caso eventualmente se compreenda serem devido os honorários advocatícios, sua exigibilidade encontra-se suspensa até a quitação da integralidade do débito principal objeto do acordo homologado pelo juízo, conforme constara na cláusula sétima do ajuste. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Engecopa Construtora Incorporadora S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença cujo objeto são os honorários sucumbenciais que lhe foram imputados e o reembolso das custas processuais, manejado em seu desfavor pela agravada – Centrais de Abastecimento do Distrito Federal – Ceasa/DF –, rejeitara a impugnação que formulara e declarara o valor do crédito executado em R$ 7.683,23 (sete mil, seiscentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos). Segundo o alinhado na decisão guerreada, o eminente juiz a quo refutara a preliminar de ilegitimidade da agravada para figurar na angularidade ativa do cumprimento de sentença e, outrossim, assentara a existência da obrigação de pagar honorários de sucumbência prevista no título executivo, pois não desconstituída pelo acordo firmado pelas litigantes e homologado em juízo. Salientara o provimento arrostado, ainda, a inexistência de excesso de execução, pois a ausência de fixação de juros de mora no título não enseja sua inexistência ou inaplicabilidade, tendo em vista que a incidência desse encargo decorre de lei. Alfim, fora cominada à agravante o pagamento de multa e honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença, na forma preconizada pelo artigo 523 do Código de Processo Civil. A seu turno, inconformada com essa resolução, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução, e por fim, almeja a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o cumprimento de sentença. Consoante o alinhado, a agravante almeja safar-se da obrigação sucumbencial que faz o objeto da execução manejada em seu desfavor pela agravada sustentando, em suma, (i) a ilegitimidade da agravada para perseguir e perceber os honorários de sucumbência, fixados no curso da ação na qual originalmente fora patrocinada por outros advogados; e, outrossim, (ii) a impossibilidade da execução dos honorários advocatícios, pois, conquanto arbitrados na sentença que resolvera originalmente a ação, não foram reproduzidos no acordo posteriormente firmado pelas litigantes. Emoldurado o objeto do recurso e abstraído qualquer pronunciamento que esgote a matéria devolvida a reexame, a resolução do inconformismo não encerra dificuldades. Consoante emerge dos autos da ação principal, a agravada firmara com a agravante contrato de concessão de uso no 002/94 do imóvel de cerca de 15.000m2, localizado no SIA Sul, Trecho 10, Lote 05, Guará/DF, contudo, diante de descumprimento de cláusulas contratuais, o contrato restara rescindido, o que ensejara o aviamento, pela agravada, da ação de cobrança no 2012.01.1.009294-6 e da ação de reintegração de posse no 2011.01.1.174157-9. De seu turno, a agravante manejara em desfavor da agravante a ação de cancelamento de protesto no 2011.01.1.136121-3 e ação de manutenção de posse no 2.013.01.1.100266-9. Registra-se que as ações de cobrança, manutenção de posse e cancelamento de protesto foram reunidas e resolvidas conjuntamente pela sentença que aparelha o cumprimento de sentença que a agravada deflagrara em desfavor da agravante. De conformidade com aludida sentença, no tocante à ação de manutenção de posse - processo no 2013.01.1.100266-9 -, a agravante, rejeitado o pedido, fora condenada a pagar honorários advocatícios em favor da agravada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e, outrossim, a repetir-lhe os valores correspondentes às custas judiciais que desembolsara no curso procedimental, nos seguintes termos[4]: “A) Processo n. 2013.01.1.100266-9 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por ENGECOPA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A em face de CEASA -CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL. Declaro, pois, resolvido o mérito, com fundamento no art. 487. inciso l, do CPC/2015. Em virtude da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes arbitrados em R$5.000,00 (cinco mil reais), a teor do art. 20, § 4o, do CPC/1973. Transitada em julgado, intimando-se ao recolhimento das custas finais eventualmente em aberto, dê-se baixa e arquivem-se.” Editada a sentença, as litigantes firmaram acordo para pagamento parcelado do débito originário do contrato de concessão de uso no 002/94, que restara homologado pelo juízo. De conformidade com o acordo, as ações individualizadas deveriam ser suspensas enquanto perdurar o parcelamento e, após a quitação, deveriam ser extintas. Para ilustrar, transcreve-se enxertos do acordo que restara judicialmente homologado: “CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A – CEASA/DF (...) ora designada PRIMEIRA TRANSIGENTE (...) e a ENGECOPACONSTRUTORA INCORI'ORADORA S/A ora designada SEGUNDA TRANSIGENTE (...) PRIMEIRO CONSIDERANDO A empresa Engecopa Construtora e Incorporadora é devedora da quantia de R$ 17.153.488,00 (dezessete milhões, cento e cinquenta e três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais), atualizada até a data de 20/09/2016, que deverá ser acrescido das parcelas mensais, multa, correção monetária e juros de mora, conforme planilha que será apresentada pela CEASA-DF até o dia 27 (vinte e sete) de agosto de 2018, tendo como credora a Centrais de Abastecimento do Distrito Federal - CEADA/DF, débito decorrente da remuneração devida a título de ocupação de área pública (Contrato Particular de Concessão de Uso n' 002/94), atualizado até a data de 20/09/2016). DO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA Cláusula Primeira - A Segunda Transigente reconhece a existência do débito referente à ocupação de área pública e concorda com o montante apurado no valor de R$ 17.153.488,00 (dezessete milhões, cento e cinquenta e três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais), atualizado até da data de20/09/2016, que deverá ser acrescido das parcelas mensais, multa, correção monetária e juros demora, conforme planilha que será apresentada pela CEASA-DF até o dia 27 (vinte e sete) de agosto de 2018. DO PAGAMENTO Cláusula Segunda - A Segunda Transigente se compromete a quitar integralmente o débito apresentado pela CEASA no valor de R$ 17.153.488,00 (dezessete milhões, cento e cinquenta e três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais), que deverá ser acrescido das parcelas mensais, multa, correção monetária e juros de mora, conforme planilha que será apresentada pela CEASA-DF até o dia 27 (vinte e sete) de agosto de 2018, sendo 55% (cinquenta e cinco por cento) do montante divididos em parcelas mensais sucessivas e subsequentes, que serão divididas por igual a cada atualização do saldo devedor', até a data do encerramento do Contrato de Concessão de Uso no 002/94, que se dará em 11/03/2021. Os 45% (quarenta e cinco por cento) restantes serão pagos na forma do parágrafo segundo. Parágrafo Primeiro - O primeiro pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a publicação de sentença homologatória do presente termo de acordo e as demais parcelas todo dia 10 (dez) dos meses subsequentes, sendo que a última parcela vencerá no dia 10/03/2021. Parágrafo Segundo - Além das parcelas ordinárias integrantes do presente acordo, haverá o pagamento de parcelas intermediárias, relativas a 45% (quarenta e cinco por cento) do valor total da dívida, apurado na forma do caput da cláusula segunda, que deverão ser pagas na mesma data de vencimento das parcelas previstas no caput da Cláusula Segunda, nas seguintes proporções: a) 5% (cinco por cento) na ocasião do vencimento da 12a (décima segunda) parcela; b) 20% (vinte por cento) na ocasião do vencimento da 20a (vigésima) parcela; e c) 20% (vinte por cento) no dia 10/03/2021. (...) DA SUSPENSÃO E DA DESISTÊNCIA DAS DEMANDAS JUDICIAIS Cláusula Sétima - A Primeira e a Segunda Transigentes se comprometem a formular pedido de suspensão das demandas judiciais enquanto perdurar o pagamento da dívida e, após a quitação integral do débito, a desistência da ação de reintegração de posse no 2011.01.1.174157-9, de cobrança no 2012.01.1.009294-6 e da ação anulatória no 2013.01.1.100266-9, e demais ações relacionadas ao contrato de concessão de uso no 02/94 em face da perda superveniente do interesse de agir. Parágrafo Único - Todas as despesas processuais serão suportadas pela Segunda Transigente. Cláusula Oitava - Todas as cláusulas do contrato de concessão de uso n. 002/94 permanecem em vigor e inalteradas, em especial a cláusula terceira, à exceção daquelas que conflitarem com as cláusulas do presente acordo.” Deflui do aduzido então que, o acordo firmado entre as partes e homologado pelo juízo, conquanto tenha previsto a suspensão das ações manejadas pelas litigantes relacionadas ao contrato de concessão de uso que firmaram, enquanto perdurar a vigência do acordo, restando ajustado, outrossim, a extinção das demandas após a quitação do débito por parte da agravante, nada dispusera sobre os honorários advocatícios arbitrados pelas sentenças, cingindo-se a fixar que o pagamento da despesas processuais serão da responsabilidade da agravante. Sob essa realidade, a omissão em que incorrera o acordo não afeta os termos da sentença no concernente à verba advocatícia. É que, não havendo as litigantes cuidado de dispor sobre o acessório, as condenações então consolidadas, no pertinente aos honorários advocatícios de sucumbência, permanecem hígidas, pois, segundo o disposto pelas litigantes, somente as obrigações principais é que foram alcançadas pela transação. Assim é que, não tendo havido composição sobre o acessório, o anteriormente decidido sobejara diante da omissão do instrumento que veiculara a composição, donde o título que aparelha o cumprimento de sentença não é o acordo firmado entre as litigantes, mas a sentença que resolvera a ação de manutenção de posse que as enlaçara, processo no 2013.01.1.100266-9, acima transcrita que condenara a agravante a pagar honorários advocatícios em favor da agravada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em suma, a aludida condenação não fora desconstituída ,mas ao revés fora alcançada pelo aperfeiçoamento da coisa julgada, não sobejando possível se reconhecer a inexistência do débito pertinente aos honorários. Acaso tivessem desejado transacionar sobre o acessório, deveriam as acordantes ter disposto sobre a verba. Omitindo-se a transação, a verba sobejara incólume. Destarte, sobejando hígido o título judicial quanto ao ponto, a execução do aludido importe ressoa legítima, carecendo de lastro as alegações formuladas pela agravante acerca da inexistência do crédito executado. Conforme pontuara a decisão guerreada, a existência da obrigação de pagar honorários de sucumbência prevista no título executivo permanecera incólume, porquanto não fora alcançada pelo acordo firmado pelas litigantes e homologado em juízo. Aferido, então, a existência e a higidez do crédito executado, sobeja aferir se a agravada ostenta legitimidade para figurar na angularidade ativa do executivo. Como cediço, a fase de cumprimento da sentença destina-se tão-somente e exclusivamente à materialização do que restara decidido e retratado na sentença na sua exata tradução material. Destarte, consubstanciando simples prosseguimento da relação processual originária, pois destinado a ensejar a efetivação do decidido, o manejo da execução está condicioniado à subsistência das condições da ação e dos pressupostos processuais, notadamente o interesse de agir e a legitimidade ad causam. Sob essa moldura, a legitimidade ordinária para o manejo do cumprimento de sentença deve guardar coincidência com as partes da fase cognitiva, salvo as substituições legalmente autorizadas e a legitimação conferira pelo legislador ao advogado para promover a execução dos honorários de sucumbência fixados em favor da parte que patrocinara e sagrara-se vencedora. Assim é que a agravante inexoravelmente está revestida de legitimação para perseguir os honorários de sucumbência fixados nas ações em que se sagrara vencedora, afigurando-se irrelevante o advogado que a patrocinara. Na condição de pessoa jurídica integrante da administração pública indireta, está municiada de legitimidade para residir em juízo, representada por seus procuradores, para perseguir os honorários advocatícios de sucumbência fixados em seu favor nas ações que integrara. A situação jurídica da agravante, como sociedade de economia mista, é diversa das pessoas jurídicas não integrantes da administração pública. Conquanto efetivamente não ostentem os advogados que integram o quadro de empregado da agravante, sociedade de economia mista, vínculo estatutário, pois seu pessoal está submetido ao regime celetista, seus advogados, atuando como patronos de pessoa jurídica integrante da administração pública descentralizada, ostentam a condição de advogados públicos. O que é mais relevante é que, aliada à natureza das funções que exercitam, os advogados das empresas públicas e das sociedades de economia, além dos advogados integrantes das carreiras públicas da administração pública direta da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, não são alcançados pelas disposições insertas nos artigos 21 e 23 do Estatuto da Advocacia. Com efeito, ante o vínculo que mantém com a administração pública e da natureza de que se reveste sua atuação, os advogados dos entes públicos, nos quais estão compreendidas as empresas públicas e as sociedades de econômica mista, mereceram tratamento diferenciado conferido pelo legislador, que, atinado com aludidas circunstâncias, excluíra-os textualmente da condição de titulares das verbas de sucumbência fixadas nas ações promovidas em nome dos órgãos e entes federados que patrocinam, consoante se afere disposto no art. 4o da Lei 9527/97, cuja expressão é a seguinte: “Art. 4o. As disposições constantes do Capítulo V, Título I, da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994, não se aplicam à Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como às autarquias, às fundações instituídas pelo Poder Público, às empresas públicas e às sociedades de economia mista.” Da literalidade do dispositivo trasladado emerge que os advogados integrantes dos quadros de pessoal das empresas públicas e sociedades de economia mista componentes da estrutura administrativa de todos os entes federados, guardando vinculação de empregado com as entidades que patrocinam, foram expressamente destituídos da condição de destinatários e titulares dos honorários de sucumbência fixados nas ações promovidas em nome das empregadoras. Conforme expressamente pontuado pelo legislador, os advogados públicos, em cujo bojo estão inseridos os advogados das empresas públicas e sociedades de economia mista, mereceram tratamento diferenciado consonante com o vínculo que mantém com a administração pública, sendo desprovidos da condição de titulares e destinatárias dos honorários de sucumbência. Essa previsão casuística derivara da inferência de que os advogados públicos, ante o vínculo que mantém com a administração, são remunerados pelos serviços que exercitam no desempenho das atribuições que lhes estão afetadas. Essa apreensão enseja que, já auferindo a retribuição pelos serviços que fomentam, os honorários de sucumbência fixados nas ações que patrocinam em nome dos órgãos e entidades sejam revertidos aos cofres públicos ou da própria empregadora, conforme o caso. Oportuno registrar que a previsão inserta no dispositivo em tela não padece de vício de inconstitucionalidade, vez que, conquanto tenha sido objeto dessa arguição junto à Suprema Corte, a ação direta de inconstitucionalidade no 1552/96 que o tivera como objeto fora extinta sem resolução do mérito ante o desaparecimento superveniente do seu objeto, remanescendo incólume, portanto, a presunção de constitucionalidade da regulação legal. Da argumentação alinhavada deriva, portanto, a certeza de que, em pertencendo os honorários de sucumbência fixados nas ações patrocinadas pelos advogados da agravante em nome da sociedade de economia mista local da qual são empregados à própria empregadora, não estando destinados aos causídicos que integram seu quadro de empregados na forma da exceção legalmente estabelecida, pois já são devidamente remunerados pelos serviços que executam no desempenho de suas atividades laborativas, efetivamente a verba pode ser postulada por qualquer advogado integrante de seu quadro jurídico. Ora, se seus advogados não são destinatários do crédito que faz o objeto da execução que aviara, pois tem como destinatária e titular a própria empregadora, obviamente que o cumprimento de sentença pode ser manejado por qualquer integrante do seu quadro de advogados. Deve ser registrado, outrossim, que, no âmbito local, fora editada Lei Distrital no 5.369 de 06 de julho de 2014, que fixara que os honorários advocatícios de sucumbência são da titularidade, exclusiva, dos integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, consoante se extraí do artigo 7o inserto em aludido normativo, in verbis: “Art. 7o Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal.” Consoante o retratado no dispositivo trasladado, constituindo os honorários advocatícios sucumbenciais verba de natureza privada, será destinada aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal. Sob essa realidade, se a verba sucumbencial não reverterá aos cofres públicos, apenas seus titulares, ou seja, os membros do sistema jurídico do Distrito Federal, outrossim, estão revestidos de legitimidade para executá-la. Aliás, a Procuradoria Geral do Distrito Federal disciplinara como deve ser realizada essa execução, editando a Portaria no 192/2014, que regulamentara a forma do repasse dos honorários advocatícios aos advogados de empresas públicas e sociedades de economia mistas, que assim dispôs: “Art. 2o A gestão dos recursos oriundos dos honorários advocatícios deferidos em benefício das empresas públicas e das sociedades de economia mista do Distrito Federal caberá a entidade associativa ou a pessoa jurídica regularmente constituída para esta finalidade específica no âmbito de cada entidade individualmente considerada, a qual deverá ser necessariamente dirigida por integrante da carreira beneficiária.” Destarte, diante do aludido preceito normativo afigura-se inexorável a legitimidade da agravante, representada por qualquer advogado integrantes de seu quadro funcional, para manejar execução da verba de sucumbência originalmente fixada em favor da patrocinada. A título ilustrativo, deve ser assinalado que o colendo Conselho Especial desta egrégia Corte de Justiça, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 2014.00.2.02016825-8, declarara a constitucionalidade do artigo 7o da Lei Distrital no 5.369/2014. Aludido entendimento restara assentado no julgado abaixo ementado, verbis: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO TJDFT E DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DA AÇÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA – REJEIÇÃO – LEI DISTRITAL N. 5.369, DE 09 DE JULHO DE 2014 – ARTIGO 7o – DESTINAÇÃO E REPASSE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA AOS MEMBROS INTEGRANTES DO SISTEMA JURÍDICO DO DISTRITO FEDERAL – ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL (LODF) – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O art. 113 do Regimento Interno desta Corte de Justiça permite que o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e segurança jurídica, após informações e a manifestação do Procurador-Geral do D. F. e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, submeta o processo diretamente ao Conselho Especial, que, por sua vez, terá a faculdade de julgar a ação em definitivo. 2. Compete ao TJDFT o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas em face da Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 30 da Lei n. 9.868/99 e art. 8o, inc. I, alínea "n", da Lei n. 11.697/08). Precedentes. 3. Está pendente de exame no colendo STF ação direta de inconstitucionalidade a qual tem por objeto o art. 4o da Lei Federal n. 9.527/1997, que impede a aplicação das disposições constantes do Capítulo V, Título I, da Lei n. 8.906/1994, aos advogados empregados da Administração Pública direta e indireta. Contudo, tal fato, por si só, não é suficiente para determinar o sobrestamento do presente feito, pois a conclusão pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade do dispositivo questionado na presente ação (art. 7o da Lei distrital n. 5.369/2014) não depende de juízo sobre a constitucionalidade, ou não, da previsão contida no art. 4o da Lei Federal n. 9.527/1997. Não se pode concluir pela coincidência, parcial ou total, de objeto entre as ações. 4. A Lei Distrital impugnada, de autoria do Poder Executivo, aderiu à ideia de destinar os honorários de sucumbência aos membros integrantes do Sistema Jurídico da Administração Indireta do Distrito Federal, especificamente aos advogados de empresa pública e de sociedade de economia mista do Distrito Federal, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal (artigo 7o). 5. É assente na doutrina e na jurisprudência que os honorários advocatícios incluídos na condenação pertencem exclusivamente ao advogado. 6. A matéria disciplinada pela lei distrital impugnada – que dispõe sobre o Sistema Jurídico do Distrito Federal – está dentro da esfera de competência distrital para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores públicos (art. 15, inc. XIII, e art. 71, § 1o, inc. II, ambos da LODF), frisando que o conteúdo da norma impugnada versa sobre critérios procedimentais em matéria processual (destinação e repasse de honorários), subsumido à competência concorrente, nos termos do art. 17, inc. XV, da LODF. 7. Ausência de incompatibilidade entre a remuneração por subsídios e a percepção de honorários advocatícios de sucumbência. A administração pública funciona como mera fonte arrecadadora da verba honorária para ulterior repasse aos legítimos destinatários, os advogados públicos. Doutrina. 8. O colendo STF já alertou para a circunstância de que a verba honorária de sucumbência não constitui vantagem funcional sujeita às normas gerais disciplinadoras da remuneração dos servidores públicos, mas de estímulo instituído, em valor obviamente variável, regulado por legislação específica (RE 217585, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 10/12/1999). 9. Amatéria em debate não reflete em aumento de despesa pública decorrente do reajuste de vencimentos, gratificações e outras vantagens remuneratórias. Não há necessidade da verificação dos requisitos fundamentais de prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 10. Não restaram violados os artigos 14, 19, ‘caput’ e inc. X, e 157, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal, invocados pelo autor da ação. 11. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.” (Acórdão no 829068, 20140020168258ADI, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Conselho Especial, Data de Julgamento: 28/10/2014, Publicado no DJE: 03/11/2014. Pág.: 18) Sobreleva pontuar que, de acordo como o assentado pelo aludido acórdão, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados públicos que atuam como “arrecadadores” dessa verba para posterior repasse aos legítimos destinatários. Exsurge dessa ilação, portanto, a legitimidade da agravante para postular os honorários de sucumbência que lhe foram assegurados pelo título executivo, conquanto sejam revertidos ao final aos integrantes do sistema jurídico local. Todo o alinhado, ademais, se conforma com o disposto no §19 do artigo 85 do novo estatuto processual, que expressamente dispusera que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência na forma da lei, o que ratificara o disposto na lei local, previsão que, contudo, não afeta a apreensão de que, a despeito da sua destinação, os entes administrativos estão revestidos de legitimação para aviarem, em nome próprio, as pretensões executórias, conquanto a verba seja revertida aos seus patronos. O que sobeja, segundo a regulação legal, é que, ao invés da relação estabelecida entre as pessoas físicas e jurídicas não integrantes da administração pública, os honorários advocatícios de sucumbência não serão revertidos de forma direta e pontual ao procurador ou advogado público que patrocinara a causa, mas a todos os integrantes do correspondente corpo jurídico, segundo a disciplina legal, tendo em conta a forma diferenciada de rateio do crédito, que, originalmente, sequer eram destinados aos integrantes do sistema jurídico púbico. Assim é que a agravante inexoravelmente está revestida de legitimidade para integrar a composição ativa da pretensão executiva, conquanto verse sobre honorários de sucumbência que ao final serão revertidos aos seus advogados, segundo os parâmetros próprios, e não ao advogado ou advogados que a patrocinaram na fase de conhecimento. Esse é, inclusive, o entendimento perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça em situações análogas, consoante assegura o precedente adiante ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSTITUCIONAL. COMPENSAÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO COM PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SISTEMA JURÍDICO DO DISTRITO FEDERAL. REGIME DOS PRECATÓRIOS. OBSERVÂNCIA. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pleito de compensação de créditos, determinando o bloqueio de numerários da agravante via sistema BACENJUD. 2. A compensação legal efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, segundo artigo 369 do Código Civil, e ainda quando duas ou mais pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra. 3. A compensação, na espécie, não ofende o regime constitucional dos precatórios, porquanto resta observado o direito de precedência a que alude o texto constitucional, com a manutenção do cumprimento da ordem cronológica de apresentação dos precatórios. 4. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor das pessoas jurídicas integrantes Administração Indireta do Distrito Federal constituem os recursos do PRÓ-JURÍDICO, Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (art. 3o, I, Lei 2.605/00), Logo, por não constituir direito autônomo do procurador judicial, uma vez que os honorários advocatícios ainda integram o patrimônio da entidade, é que se conclui pela possibilidade de compensação dos créditos oriundos da execução de origem. 5. Recurso da devedora conhecido e provido.” (Acórdão no 1150824, 07186384420188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressoa impassível, destarte, a legitimação da agravada para aviar e titularizar a pretensão executória, conquanto os honorários sejam revertidos aos seus advogados indistintamente considerados. Alinhados os argumentos aduzidos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações ante o fato de que a decisão agravada afigura-se legítima, não se afigura possível a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de elementos hábeis a evidenciar a probabilidade do direito invocado. Alinhadas essas considerações e como o que aduzira a agravante ressente-se de probabilidade e verossimilhança, indefiro o efeito suspensivo ativo reclamado. Comunique-se ao eminente prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 16615468 - Pág. 7 (fl. 09). [2] - ID Num. 16615468 - Pág. 16 (fl. 18). [3] - ID Num. 16615468 - Pág. 28 (fl. 30). [4] - ID Num. 51140272 - Pág. 24 a ID Num. 51140294 - Pág. 6 (fl. 128/141) – cumprimento de sentença.